Tribunal: TJES
Processo: 5009171-21.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009171-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALINA DE AGUIAR MARTINELI
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009171-21.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
NATALINA DE AGUIAR MARTINELI

RECORRIDO:
SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO PRESTADO.

ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11071748. Verifica-se que a Recorrida apesar de intimada não apresentou contrarrazões, conforme observa-se da certidão, id. 11071757.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11071748), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo à autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11071747), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, acolho a preliminar de incompetência deste juízo,
julgando extinta
esta ação, sem resolução de mérito, na forma do disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, devendo os autores, se assim o desejarem, deduzir sua pretensão por meio das vias ordinárias.
”

Trata-se de ação ( Termo de Alternação) em que a autora alega que
realizou procedimento perante a ré para retirada de um dente e restauração, no valor de R$400,00. Contudo, após o procedimento, permaneceu resíduo do dente em sua gengiva. Diz que por causa desta falha passou a sofrer de fortes dores, tendo gastos com antibióticos. Relata que retornou a clínica para retirar o resíduo e continuar o tratamento. Todavia, a restauração teria desgastado seus dentes, razão pela qual solicitou a devolução dos valores, o que a ré tem se negado. Cita que buscou auxílio perante o Procon, mas a tentativa restou fracassada. Assim, pede o estorno do valor pago e indenização por danos materiais e morais.

Em suma, a sentença extinguiu o feito, ante a necessidade de perícia.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que deveria ter ocorrido a inversão do onus da prova por se tratar de relação de consumo, alega que a Lei 9099/95 não impede a realizaçao de perícia no ambito dos Juizados, pugnando pelo julgamento de mérito, para que se julgue procedente os pedidos prefaciais.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe à clínica recorrida a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a autora, ora recorrente, deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Ocorre que a recorrente não juntou ao feito qualquer documento (por exemplo: laudo técnico confeccionado por profissional dentista) que comprove a existência de vício na prestação de serviço odontológico. Assim sendo, entendo pela necessidade de produção de prova pericial técnica para apurar a qualidade do serviço fornecido pela empresa recorrida.

Isto posto, o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais: “A perícia é incompatível com o procedimento da Lei n. 9.099/95 e afasta a competência dos juizados especiais cíveis”.

Assim, correta a declaração da incompetência do juizado especial para processamento da demanda, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)